Tribunal: TJSP
Processo: 1097984-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL SE REVELA DESNECESSÁRIA, POIS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO MÉRITO.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL SE REVELA DESNECESSÁRIA, POIS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO MÉRITO.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA, SEGUNDO A SÚMULA No 541 DO STJ.

VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 958.

CONSTATAÇÃO DE ARGUMENTO GENÉRICO DE COBRANÇA ABUSIVA DO SEGURO EXPRESSAMENTE PACTUADO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.